Tribunal: TJES
Processo: 5004019-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Compensação
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004019-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004019-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SADEMIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADA: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
contra a r. decisão com cópia no evento 869652, integrada pelo
decisum
acostado no evento 869656, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA,
deferiu, em parte,

a medida liminar pleiteada pela requerente, para determinar a expedição de Ofício para o Tabelionato do Cartório Privativo de Protestos de Títulos e Letras, para proceder com a baixa do protesto objeto dos autos de origem, em nome da autora, mediante o pagamento das despesas cartorárias pela agravada.

Em suas razões (evento 869621), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) a inexistência da probabilidade do direito alegado pela embargante apta a amparar o deferimento da medida liminar, especialmente por inexistir a relação locatícia que ensejaria a compensação deduzida nos embargos à execução; e (ii) o
decisum
objurgado configurou verdadeira atribuição de efeito suspensivo da execução, uma vez que obsta à recorrente praticar os atos de cobrança do débito executado.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal foi determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, o que restou realizado no evento 927361.

A teor do disposto no art. 10 do CPC, proferi despacho exarado no evento 1011850, determinando a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contrarrazões pela agravada, tendo a agravante se manifestado no evento 1125552.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004019-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SADEMIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADA: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL)

Em sede de contrarrazões, a agravada sustenta, em resumo,
que
“ao interpor o recurso registrado sob o nº 5000295-55.2020.8.08.0000, a Agravante exauriu o seu direito subjetivo de impugnar a decisão que deferiu a suspensão do protesto, em verdade, operou-se a preclusão consumativa, que afasta a possibilidade de interposição de novo recurso em face da mesma decisão"
.

Analisando os autos, entendo que a preliminar não merece prosperar.

Com bem explanado pela recorrente em sua manifestação acostada no evento 1125552, duas foram as decisões distintas no processo de origem que deferiram os pedidos liminares formulados pela recorrida.

A primeira exarada às fls. 879/881 – que é o objeto do presente recurso -, na qual o Magistrado
a quo
determinou a suspensão do protesto do débito executado (evento 869652), tendo sido opostos embargos de declaração em face de tal pronunciamento judicial (evento 869653).

Todavia, sem apreciar o referido recurso integrativo em face daquele comando judicial (fls. 879/881), foi proferida outra decisão que deferiu um novo pedido liminar formulado pela recorrida no sentido de que a recorrente se abstivesse de negativar o seu nome perante o SPC/Serasa, de modo que, em face dessa nova decisão (proibição de negativação), é que houve a interposição do agravo de instrumento tombado sob o nº 5000295-55.2020.8.08.0000.

Em resumo, o presente recurso de agravo de instrumento tem por objeto a decisão de fls. 879/880, que determinou que a
suspensão do protesto do débito executado
. Por outro lado, o agravo de instrumento nº 5000295-55.2020.8.08.0000, já julgado por esta Corte de Justiça, teve por intenção reverter a decisão que determinou que a agravante se
abstivesse de negativar
a agravada.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
ora suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004019-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SADEMIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADA: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
contra a r. decisão com cópia no evento 869652, integrada pelo decisum acostado no evento 869656, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA,
deferiu, em parte,

a medida liminar pleiteada pela requerente, para determinar a expedição de Ofício para o Tabelionato do Cartório Privativo de Protestos de Títulos e Letras, para proceder com a baixa do protesto objeto dos autos de origem, em nome da autora, mediante o pagamento das despesas cartorárias pela agravada.

Em suas razões (evento 869621), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) a inexistência da probabilidade do direito alegado pela embargante apta a amparar o deferimento da medida liminar, especialmente por inexistir a relação locatícia que ensejaria a compensação deduzida nos embargos à execução; e (ii) o
decisum
objurgado configurou verdadeira atribuição de efeito suspensivo da execução, uma vez que obsta à recorrente praticar os atos de cobrança do débito executado.

Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal foi determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, o que restou realizado no evento 927361, oportunidade na qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de embargos à execução de título extrajudicial opostos pela
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
, ora agravada, em desfavor de
SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
, ora agravante, visando basicamente que seja compensado o crédito que possui perante a embargada com aquele executado no processo executivo em apenso, além da condenação desta ao pagamento da diferença.

Durante o trâmite processual, a embargante/agravada requereu, em sede de liminar, que fosse determinada a suspensão do trâmite da ação de execução, bem como a expedição de Ofício para o Tabelionato do Cartório Privativo de Protestos de Títulos e Letras, para proceder com a suspensão dos efeitos do protesto relativo a quantia discutida nestes autos, sendo indeferida a atribuição de efeito suspensivo, mas deferido o outro pedido (suspensão do protesto), com base, em resumo, nos seguintes fundamentos:

“No tocante ao pedido de expedição de Ofício para o Tabelionato do Cartório Privativo de Protestos de Títulos e Letras para proceder com a suspensão dos efeitos protesto apontados em nome da embargante, levando em consideração o argumento de uma suposta compensação havida entre as partes, a meu ver, ao menos em sede de cognição sumária que ora se aplica ao caso em tela, está claro que o direito da embargante encontra-se em estado de perigo, uma vez que com o protesto indevido, sofre risco em sua atividade econômica, sendo imensos os prejuízos quando lhe é negado o crédito.

Assim, considerando os fatos narrados na peça de fls. 871/873v, bem como as provas juntadas aos autos, vejo que se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, no caso, o
fumus boni iuris
, e o
periculum in mora
.”

Em face do pronunciamento retro, a embargada/agravante opôs recurso de embargos de declaração, o que foi desprovido. Foi justamente em face deste pronunciamento que o exequente interpôs o presente recurso que passo a analisar.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

______________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

A partir dessa premissa, passo a apreciar somente se é devida a ordem de suspensão do protesto do débito executado, ainda que não tenha sido atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

É cediço que, nos termos do artigo 300, do CPC para o deferimento da medida liminar devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade do direito alegado e o do perigo da demora.

No que se refere ao
periculum in mora
, não há dúvidas que a manutenção do protesto do débito executado até o deslinde final do processo poderá ocasionar a agravada prejuízos alusivos a dificuldade de obtenção ao crédito no mercado.

Por sua vez, quanto à probabilidade do direito alegado, não obstante o esforço argumentativo da recorrente, penso, em juízo de cognição sumária apropriado ao momento anterior à produção das provas orais requerida pela embargada, que restou satisfatoriamente demonstrado pelas trocas de mensagens via e-mail que a recorrente foi emitida na posse de uma área dentro do nosocômio da requerida por um período de aproximadamente 06 (seis) meses e que o valor do aluguel mensal seria correspondente à R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) se fosse finalizada a negociação locatícia do referido local, de modo que, aparentemente haveria a possibilidade de compensação.

Além disso, conforme disposto no artigo 805, do CPC, “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”. Deste modo, com a manutenção do protesto do débito executado e tendo o magistrado singular indeferido o pedido de suspensão da execução, poderá a agravante requerer outros meios visando a satisfação da quantia que executa no processo em apenso, sem que seja demasiadamente gravoso para a executada.

Aliás, sobre o tema em apreço, vale ressaltar que esta Egrégia Terceira Câmara ao julgar o recurso de agravo de instrumento nº, decidiu:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RETIRADA E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EMBARGANTE/DEVEDOR DOS ÓRGÃOS PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REQUERIDA NO CURSO DA DEMANDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – MEIOS MENOS GRAVOSOS PARA O EXECUTADO – EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Controvérsia que limita a averiguar se é devida a ordem de suspensão e proibição de inscrição do nome da embargante nos órgãos de proteção ao crédito, deferida no curso dos embargos à execução sem efeito suspensivo.

2.
Presença dos requisitos cumulativos do artigo 300, do CPC, especialmente quanto à alegação existência de crédito a ser compensado.

3.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Inteligência do artigo 805, do CPC. Deste modo, com a manutenção da vedação da inscrição do nome da embargante/executada nos órgãos de proteção ao crédito e sem atribuição de efeito suspensivo à execução, poderá a exequente requerer outros meios visando a satisfação da quantia que executa no processo em apenso, sem que seja demasiadamente gravoso para a executada.

4.
Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5000295-55.2020.8.08.0000, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020)

Portanto, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir parcialmente a liminar pleiteada pela agravada para determinar a expedição de Ofício para o Tabelionato do Cartório Privativo de Protestos de Títulos e Letras, para proceder com a baixa do protesto objeto dos autos de origem, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada –, a agravada, ao ajuizar a demanda na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento parcial da medida liminar pelo Magistrado
a quo
.

Por fim, não há que se falar, neste momento processual, em litigância de má-fé por parte da recorrente, tese sustentada em contrarrazões, pois o mero inconformismo apresentado pela agravante em relação ao comando judicial não pode ser visto como conduta processual temerária.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004019-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SADEMIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADA: MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO PROTESTO DO DÉBITO EXECUTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – MEIOS MENOS GRAVOSOS PARA O EXECUTADO – EXECUÇÃO NÃO SUSPENSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade recursal. Tendo em vista que o presente recurso de agravo de instrumento tem por objeto a decisão que determinou a suspensão do protesto do débito executado, e que, por outro lado, o agravo de instrumento nº 5000295-55.2020.8.08.0000, já julgado por esta Corte de Justiça, teve como intenção reverter a decisão que determinou que a agravante se abstivesse de negativar a agravada, há que ser rejeitada a preliminar suscitada.

2.
Controvérsia que limita a averiguar se é devida a ordem de suspensão do protesto do débito executado, ainda que não tenha sido atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

3.
Presença dos requisitos cumulativos do artigo 300, do CPC, especialmente quanto à alegação existência de crédito a ser compensado.

4.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Inteligência do artigo 805, do CPC. Deste modo, com a manutenção do protesto do débito executado e tendo o magistrado singular indeferido o pedido de suspensão da execução, poderá a agravante requerer outros meios visando a satisfação da quantia que executa no processo em apenso, sem que seja demasiadamente gravoso para a executada.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.